Tribunal: TJPA
Processo: 0805198-48.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805198-48.2021.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: LOURIVAL BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO REGULAR DO FEITO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Redenção contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 1.638,89, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta que houve citação válida do executado, celebração de acordo de parcelamento e suspensão regular do feito, inexistindo paralisação injustificada apta a autorizar a extinção da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse processual à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) definir se a existência de citação válida, parcelamento do débito e suspensão regular do feito afastam a caracterização da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando caracterizada a ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu parâmetros objetivos para a extinção das execuções fiscais de baixo valor, exigindo, além do limite econômico inferior a R$ 10.000,00, a ausência de movimentação útil por período superior a um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

O executado foi regularmente citado e compareceu para celebrar acordo de parcelamento do débito tributário, firmado em audiência realizada em 10/06/2022, o que ensejou a suspensão regular do processo com fundamento no art. 151, VI, do CTN e no art. 922 do CPC.

O inadimplemento do acordo foi comunicado pelo ente público em 30/09/2024, com requerimento de prosseguimento da execução fiscal, circunstância que evidencia a inexistência de abandono ou desídia da Fazenda Pública.

A ausência de efetivação de penhora decorreu de ato sujeito à atuação jurisdicional, não sendo possível imputar à Fazenda Pública a responsabilidade exclusiva pela inexistência de constrição patrimonial.

A sentença extinguiu a execução fiscal considerando apenas o reduzido valor do débito, sem observar cumulativamente os demais requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, razão pela qual se mostra indevida a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1184 do STF exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

A celebração de acordo de parcelamento e a suspensão regular da execução fiscal afastam a caracterização de ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

A inexistência de penhora decorrente de ato jurisdicional não caracteriza desídia do ente exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 922; CTN, art. 151, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 RG (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de LOURIVAL BRITO DA SILVA, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA nº 8071, no valor originário de R$ 1.638,89, nos seguintes termos:

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia dos autos consiste em verificar a viabilidade da continuidade de uma execução fiscal de baixo valor, considerando o inadimplemento de um acordo de parcelamento previamente celebrado.

Nesta fase, é importante salientar que o
leading case
(Tema 1184) teve seu mérito julgado em 19 de dezembro de 2023, com entendimento desfavorável ao recurso interposto pelo Fisco municipal. O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão da instância ordinária que extinguiu a demanda, assentando que, em dívidas de baixo valor, o custo de movimentar os processos de execução fiscal é muito superior ao próprio montante que se busca recuperar.

Os Estados e os Municípios devem fixar em lei um valor mínimo (piso) para iniciar execuções fiscais que tenha como parâmetro o custo de movimentação desses processos, nos termos do Tema 109. Quando o ente público não fixar esse mínimo ou quando ele for muito baixo, o Judiciário pode definir o piso de ajuizamento a ser aplicado. O ajuizamento de execuções fiscais para créditos de baixo valor afronta o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente diante da existência de alternativas eficazes e econômicas de cobrar tais dívidas do contribuinte.

Nesse sentido, fixaram-se as seguintes teses: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" (RE 1355208 RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023). Esse entendimento se aplica aos processos em curso.

Adiante, em 20 de fevereiro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, regras para extinção das execuções fiscais com valor de até R$ 10 mil sem movimentação útil há mais de um ano, desde que não tenham sido encontrados bens penhoráveis, citado ou não o executado, o que ocorreu no âmbito do julgamento do Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000.

Em decorrência, o CNJ publicou a Resolução Nº 547 de 22/02/2024, consolidando esse entendimento em seu art. 1º, § 1º, nos seguintes termos: "Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis".

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 10 de dezembro de 2021, com valor de R$ 1.638,89.

Embora tenha havido um acordo de parcelamento em junho de 2022, que gerou a suspensão do feito, a parte exequente informou o descumprimento do acordo em 30 de setembro de 2024.

Desde a suspensão da execução em 2022, não houve movimentação útil ou realização de atos executivos efetivos que justificassem a manutenção da demanda, como a localização de bens penhoráveis, por um período superior a um ano. O valor atualizado do débito (R$ 2.997,02) permanece abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Ou seja, até a presente data não foram realizados atos executivos efetivos que justifiquem a manutenção da demanda, notadamente em uma ação que sequer chega à R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a norma de regência supracitada. Importante frisar que não se está a dizer que o crédito em questão não é importante, mas sim, nos termos da decisão, que o fisco municipal tem outras alternativas para buscar a satisfação do crédito, como, desde 2012, o protesto da CDA.

Desse modo, a manutenção da presente execução fiscal de baixo valor, sem a efetiva localização de bens ou a continuidade de atos executórios após o descumprimento do acordo por um longo período, contraria os princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade, conforme entendimento do STF e do CNJ.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ausente o interesse de agir superveniente
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a presente execução fiscal
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar de forma equivocada o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto;

(ii)

que não houve paralisação injustificada do feito, considerando que as partes celebraram acordo de parcelamento, o qual ocasionou a suspensão regular da execução até o vencimento da obrigação assumida;

(iii)

que o executado foi devidamente citado e compareceu para negociação do débito, inexistindo ausência de movimentação útil apta a justificar a extinção do processo;

(iv)

que o Juízo singular deixou de oportunizar manifestação prévia das partes antes da extinção da demanda, em afronta aos princípios do contraditório, da legalidade, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito;

(v)

que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação de ofício do magistrado, nos termos da Súmula 452 do STJ e de precedente do TJPA;

(vi)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal em primeira instância.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 34685096.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria controvertida restringe-se em verificar: (i) a legalidade da sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

Consta dos autos que o apelante ajuizou execução fiscal em face de LOURIVAL BRITO DA SILVA, ora apelado, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA nº 8071, no valor originário de R$ 1.638,89 (um mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, entendendo configurada a ausência de interesse processual por parte do ente público exequente, aplicando-se a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), em conjunto com os parâmetros fixados na Resolução CNJ nº 547/2024.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado, veja-se o Tema 1184:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos visando um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

No caso, embora seja incontroverso que o valor da execução fiscal é inferior ao limite estabelecido pela resolução, observo que os demais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

O apelado foi regularmente citado e, posteriormente, compareceu perante a Fazenda Municipal para celebração de acordo de parcelamento do débito, firmado em audiência realizada em 10/06/2022, ocasião em que as partes ajustaram o pagamento mediante entrada e parcelas sucessivas, sobrevindo a suspensão do feito com fundamento no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional e no art. 922 do Código de Processo Civil (id nº 34685082).

Em 30/09/2024, o apelante peticionou comunicando o inadimplemento do acordo, requerendo o prosseguimento da execução fiscal (id nº 34685090).

Em 13/06/2025,
o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito, conforme Tema 1.184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024.

Em que pese o
valor
do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00, não restou caracterizada a desídia da parte Apelante que justificasse a
extinção
da
Execução

Fiscal
, vez que citada a parte devedora, não se procedeu a penhora do bem imóvel relacionado ao débito do IPTU, apesar do pedido tempestivo do Ente Público, e de seu deferimento pelo juízo. Tal ato é de competência exclusiva do judiciário, não havendo como responsabilizar a Fazenda Pública.

Portanto, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do
valor
da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando os demais requisitos exigidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, necessários para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos para a
extinção
do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026